Tribunal: TJDFT
Processo: 0755089-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrados os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser mantido o reconhecimento da união estável que se seguiu à reconciliação do casal após o divórcio.
II. Presentes os pressupostos da união estável consistentes na convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, a ausência de coabitação, por si só, não é o suficiente para descaracterizá-la.
III. Apelação conhecida e desprovida.